Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708846-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LUIZ GONZAGA PEREIRA LIMA DECISÃO Evidenciado o cumprimento do julgado pelos documentos de ID 15860221 – pag. 7 e ID 17456225 – pag. 4, 5 e 6, e por ser referido ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 1.000), declaro a perda superveniente do objeto do recurso, negando seguimento ao mesmo, com fundamento no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator